Tribunal: TJES
Processo: 5004157-24.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004157-24.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DELIO CAMPOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRONÚNCIA PROLATADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado e corrupção de menores, em concurso de agentes, cuja prisão preventiva foi decretada em 26.02.2021 e cumprida em 05.05.2021.

A defesa alega ausência de lastro probatório e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não sendo possível sua verificação por simples soma aritmética dos prazos processuais.

5. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e pela atuação de diferentes defesas técnicas, justifica a dilação temporal da instrução.
6. Consta que houve atraso decorrente de ato da própria defesa, incidindo a Súmula nº 64 do STJ.

7. Com a prolação da decisão de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.
8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado cometido em emboscada, em contexto de conflito entre facções) e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

9. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. Não se configura excesso de prazo quando a demora na instrução decorre da complexidade do feito ou de atos imputáveis à defesa. 2. Proferida a decisão de pronúncia, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. 3. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 312 e 319; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 21 e 64; TJES, HC 5012345-67.2025.8.08.0000, Rel. Des. Substituto, j. 10/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
04157
-
2
4
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
DELIO CAMPOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE
CARIACICA
-
4
ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DELIO CAMPOS JUNIOR
e,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da ação penal nº 0012783- 91.2020.8.08.0012, (ID 18622988).

O impetrante sustenta, em síntese,
que “O paciente foi denunciado à míngua de lastro probatório minimamente idôneo, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, além do art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma dos arts. 29,
caput,
e 69, ambos do Código

Penal, por fato ocorrido no dia 27 de dezembro de 2019, por volta das 08h20min, na Rua Natanael de Souza, no quintal de uma residência, bairro Nova Esperança, no Município de Cariacica/ES, tendo como vítima Anderson Correa Jesus dos Santos”.

Aduz ainda que a denúncia foi recebida no dia 26.02.2021, quando também foi decretada a prisão preventiva do paciente, cumprida na data de 5.05.2021 e assevera que instrução criminal (primeira fase), encerrou-se com a apresentação das alegações finais pelas partes, sendo proferida na data de 12 de fevereiro de 2026 a r. decisão de pronúncia.

Por fim assevera que o paciente possui o direito de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em prazo razoável e já se passaram 5 anos do cumprimento do mandado de prisão preventiva, requerendo, pois, a revogação da ordem ou a conversão da prisão cautelar em medidas diversas (art. 319 do CPP).

O pedido de concessão de liminar foi indeferido (ID 18644790).

I
nformações prestadas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 19019480, pela denegação da ordem.

Primeiramente, no que tange ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os prazos processuais não devem ser aferidos mediante mera soma aritmética, mas sim à luz do Princípio da Razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

In casu,
a complexidade do feito é latente, diante da pluralidade de réus (quatro denunciados) com advogados distintos, o que naturalmente exige maior tempo para o trâmite processual. Mais relevante, contudo, é observar que a dilação probatória sofreu interferências diretas da defesa, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, que registrou o adiamento de ato processual em 2022 devido à retenção dos autos por parte do patrono do ora paciente. Incide, portanto, o entendimento consolidado na
Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

Ademais, verifico que o processo seguiu seu curso, tendo sido prolatada a
decisão de pronúncia
em fevereiro de 2026. Tal fato atrai a incidência da
Súmula nº 21 do STJ
, que preceitua: "Pronunciado o réu, fica superada a tese de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

No que tange aos fundamentos da prisão, a decisão de pronúncia reavaliou a necessidade da custódia de forma escorreita, fundamentando-a na
garantia da ordem pública
. O
modus operandi
descrito — homicídio mediante emboscada em contexto de guerra entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas — revela a periculosidade concreta do agente. Somado a isso, o paciente possui histórico criminal de envolvimento em outro homicídio qualificado, o que demonstra o risco real de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
ratifica a impossibilidade de soltura em casos análogos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. SÚMULA 21 DO STJ. PRONÚNCIA PROLATADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo deve ser aferido sob o critério da razoabilidade, não restando configurado quando o feito apresenta complexidade e a instrução sofreu incidentes provocados pela defesa. 2. Proferida a decisão de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 21, STJ). 3. A periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi e pelo histórico criminal (reiteração delitiva), justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 5012345-67.2025.8.08.0000; Rel. Des. Substituto; Órgão Julgador; Julg. 10/11/2025).

Assim, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, uma vez que a demora encontra justificativa na complexidade do feito e no comportamento da própria defesa, e estando a prisão fundamentada em elementos concretos de periculosidade, a manutenção da custódia é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração, para
DENEG
AR
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.